Tribunal: TJMT
Processo: 1009669-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Damalla Ferreira Ramos, qualificada, em razão da violação ao direito líquido e certo pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em razão do indeferimento do pedido de autorização para visita íntima ao condenado Iran Pedro da Cunha Pereira.
Narrou a impetrante que é companheira de Iran Pedro da Cunha Pereira, que atualmente cumpre pena em regime fechado na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT (PEP no 0006011- 60.2017.8.11.004).
Asseverou que efetuou pedido ao Diretor da Cadeia, que restou indeferido, com fundamento na Instrução Normativa no 0007/2019/SAAP/SESP, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de certidão criminal negativa para que se confeccione a carteirinha de visitante.
Alegou que, por se tratar de medida desproporcional e de duração inestimável, a Impetrante requereu ao Juízo fosse reconhecido seu direito de visita íntima, que também restou indeferido.
Aduziu que a autoridade impetrada indeferiu o pleito por se tratar de pessoa condenada pelo chamado tráfico privilegiado, sendo esta decisão desproporcional, eis que o processo crime em desfavor da impetrante tramita desde 2017 e, no momento, foi interposta apelação criminal, a qual ainda não foi remetida ao Tribunal de Justiça.
Por fim, afirmou que a Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP viola frontalmente a Lei de Execuções Penais, pois impõe restrições de monta tal a desvirtuar o direito de visitas, praticamente o inviabilizando.
Assim, requereu a concessão da medida liminarmente, inclusive, para determinar que a autoridade coatora autorize a visita ímtima da impetrante ao condenado Iran Pedro da Cunha Pereira (id. 411840746), juntando documentos.
É o que cumpre relatar.
II.
Inicialmente, recordo que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante de dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face, do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Em contrapartida, voltando-me ao caso dos autos, entendo incabível a concessão da providência antecipatória vindicada, porquanto a espécie versanda não se enquadra na hipótese do art. 7o, inciso III da Lei n. 12.016/09, que exige a presença concomitante de dois requisitos autorizativos do deferimento da medida, quais sejam: a relevância dos fundamentos expendidos no writ e a possibilidade de sua ineficácia, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração.
Na hipótese em análise, quanto ao primeiro requisito acima apontado, mister se faz registrar que se o indeferimento do pedido pela impetrante baseou-se em Instrução Normativa n. 0007/2019/SAAP/SESP, ante aos antecedentes criminais da impetrante, pois possui contra si a ação penal de cód. 257812, que tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, na qual foi condenada pelo delito tipificado no artigo 33, § 4o, c/c artigo 40, inciso III (nas imediações de estabelecimento prisional), da Lei no. 11.343/06, com recurso de apelação interposto pela Defesa.
E segundo, porque a decisão atacada me parece, ao menos numa análise en passant – permitida nesta fase de cognição –, provida de fundamentação idônea, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos, in litteris:
“A defesa, na mov. 22, requer seja autorizada a realização de visita íntima ao reeducando por sua esposa Dâmalla Ferreira Ramos, aduzindo que ela se encontra impedida de realizar tal modalidade de visita desde o dia 15/7/2017, quando foi presa em flagrante delito nos autos de cód. 256383, aduzindo ser incabível no sistema jurídico pátrio a pena de caráter perpétuo, eis que no caso dos autos a requerente sequer sabe até quando ficará impedida de visitar seu cônjuge preso.
O Ministério Público, na mov. 28, opinou contrariamente à pretensão defensiva sob o argumento de que a requerente Dâmalla Ferreira Ramos responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas, perpetrado justamente nas imediações do estabelecimento prisional quando foi autuada portando entorpecentes na referida unidade.
Ao compulsar os antecedentes criminais de Dâmalla Ferreira Ramos, verifico que ela possui contra si a ação penal de cód. 257812/ 1a Vara Criminal, na qual houve condenação no dia 14/1/2020, pelo delito tipificado no art. 33, § 4o, c/c art. 40, inciso III (nas imediações de estabelecimento prisional), da Lei no. 11.343/06, com recurso de apelação interposto pela Defesa.
Sendo assim, tratando-se de crime de tráfico praticado nas imediações da cadeia pública local, local em que o reeducando se encontra preso atualmente, e, já tendo ocorrido a condenação da requerente pelo referido fato, mantenho a suspensão do direito de visita íntima da requerente Dâmalla Ferreira Ramos até o trânsito em julgado, ficando assegurado o direito à visita assistida...”
Ademais, é imperioso consignar que não se constata a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração, visto que a presente ação constitucional tem rito célere e, se demonstrado o direito líquido e certo da autora, por óbvio não comprometerá o resultado útil da segurança vindicada. Outrossim, foi assegurado a impetrante a visita assistida ao seu companheiro.
Destarte, a concessão da ordem nesta fase de cognição sumária certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual considero imprescindível a solicitação das necessárias informações e do parecer da cúpula ministerial, para, depois, submeter este processo ao crivo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a quem compete decidir sobre a irresignação contida na ação constitucional vertente.
Diante desse cenário, por não vislumbrar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, INDEFIRO a medida vindicada, determinando seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade indigitada de coatora, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como preste as necessárias informações, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/09;
II – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.